Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A DECLARAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO ESTADO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional, ao fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a agravante comprovou não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira.
4. Os documentos juntados demonstram movimentações bancárias significativamente superior ao rendimento declarado, sem esclarecimento quanto à origem, o que afasta a alegada condição de hipossuficiência.
5. Incumbe à parte o ônus de comprovar sua incapacidade financeira, não se desincumbindo a agravante desse dever.
6. Mantém-se, portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da ausência de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração idônea da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, arts. 98, 99 §§ 2o, 3o e 7o; 101 §§ 1o e 2o; 373, I; 77; 79 a 81.
· CF, art. 5o, XXXV e LXXIV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1853192, 075348936.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 07/05/2024.
· TJDFT, Acórdão 1849319, 074004533.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 06/05/2024.